Tribunal: TJSP
Processo: 0010208-49.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010208-49.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VILMAR
CARDOSO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010208-49.2019.8.26.0496 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0010208-49.2019.8.26.0496
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: VILMAR CARDOSO DOS SANTOS
Voto: 17322
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto.
Dispensa de exame criminológico. Recurso ministerial. Livre
convencimento motivado. Decisão fundamentada que deve ser
mantida. Recurso improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Guacy Sibille Leite, do DEECRIM da Comarca de
Ribeirão Preto, que deferiu ao sentenciado VILMAR CARDOSO DOS
SANTOS a progressão ao regime semiaberto (fls. 101/102).
Inconformado, recorre o Parquet, pleiteando a
cassação da decisão, a fim de que o agravado seja submetido a exame
criminológico para aferição do requisito subjetivo (fls. 01/32).
Em contraminuta, a Defesa pugna pelo não
provimento do agravo (fls. 107/112).
Mantida a decisão em sede de juízo de
retratação (fls. 113), a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010208-49.2019.8.26.0496 -Voto no
3
provimento do recurso, em parecer da lavra do Dr. Franco Caneva
Júnior (fls. 121/124).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravado cumpre pena total de 08 anos, 04
meses e 21 dias de reclusão, pela prática de um crime de roubo
majorado, tendo iniciado o resgate de suas reprimendas em
10.02.2017, com término previsto para 01.07.2025 (fls. 93/94).
O d. juízo a quo concedeu a progressão de
regime, sob o fundamento de que o agravado possui bom
comportamento carcerário e já cumpriu o lapso temporal exigido em lei
(fls. 101/102).
O pedido de progressão ao regime semiaberto
foi corretamente deferido, haja vista que o agravante cumpriu 1/6 do
restante de sua pena após a prática da última falta grave (em
01.06.2019 - fls. 91) e ostenta bom comportamento carcerário (fls. 92).
Com relação ao histórico prisional, observo que
a única falta disciplinar praticada pelo sentenciado está devidamente
reabilitada desde 22.05.2019 (fls. 94). Ademais, importa mencionar que
ele estudou durante o período de internação, demonstrando estar no
caminho da ressocialização (fls. 94).
A
gravidade
dos
crimes
praticados
e
a
quantidade de pena imposta não constituem óbice legal à progressão de
regime prisional, pois a elevada censurabilidade das condutas foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010208-49.2019.8.26.0496 -Voto no
4
considerada pelo legislador quando da fixação de penas expressivas
para as respectivas infrações.
Não se trata de afirmar que a alteração do artigo
112 da Lei de Execução Penal, pela Lei n. 10.792/03, reduziu a análise
do requisito subjetivo ao atestado de bom comportamento carcerário,
porém, nos termos do quanto estabelecem os enunciados da Súmula
Vinculante n. 261 e da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça2, a
realização do exame criminológico se tornou medida excepcional, cuja
exigência deve estar fundamentada nas peculiaridades do caso.
Sobre o tema, registro o quanto já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
VIA
INADEQUADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
DANO.
PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDO EM 1o GRAU.
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO
EM
2o
GRAU.
DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE
ABSTRATA DOS DELITOS E LONGA PENA A CUMPRIR.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e
este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, desde a
Lei n. 10.792/2003, que conferiu nova redação ao
art. 112 da Lei de Execução Penal, aboliu-se a
obrigatoriedade
do
exame
criminológico
como
requisito para a concessão da progressão de regime,
cumprindo ao julgador verificar, em cada caso,
1 “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo,
ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei
n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche,
ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal
fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
2 “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010208-49.2019.8.26.0496 -Voto no
5
acerca da necessidade, ou não, de sua realização,
podendo dispensá-lo ou, ao contrário, determinar
sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada na conduta do
apenado no decorrer da execução. Precedentes.
3.
Fatores
relacionados
ao
crime
praticado
são
determinantes da pena aplicada, mas não justificam
diferenciado tratamento para a progressão de regime, de
modo que o exame criminológico somente poderá fundar-
se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal.
Precedentes.
4. In casu, o Tribunal de origem, ao examinar recurso
ministerial que atacava decisão que deferira a progressão
de regime prisional, determinou a realização de exame
criminológico sem a devida fundamentação, pois baseada
na gravidade abstrata dos delitos praticados e na longa
pena a cumprir pelo paciente.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro
grau que deferiu a progressão de regime prisional ao
paciente.3
A propósito, o i. magistrado a quo fundamentou
de forma escorreita a desnecessidade de exame criminológico no caso
do sentenciado, nos seguintes termos: “Em que pese a manifestação
Ministerial, o exame criminológico deixou de ser exigência para
deferimento de benefício, a partir da nova redação dada ao artigo 112
da LEP pela Lei 10.792/03, sendo facultado ao Juiz excepcionalmente a
determinação, desde que devidamente fundamentada, não havendo, in
casu, elementos suficientes, porquanto a gravidade do crime, por si só,
não serve de fundamento para decisões em sede de execução criminal.”
(fls. 101).
Desta forma, não há qualquer ilegalidade que
justifique a reforma da decisão que deferiu a progressão do sentenciado
para o regime semiaberto, a despeito da não realização de exame
criminológico, posto que ausentes elementos concretos que indiquem a
sua imprescindibilidade.
3 HC 405.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 19/10/2017, DJe 24/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010208-49.2019.8.26.0496 -Voto no
6
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo ministerial.
LEME GARCIA
Relator